Tribunal: TCU
Processo: 018.523/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9873/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.523/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adamo Herdina Leal (XXX.727.720-XX); Douglas da Silveira (XXX.631.100-XX); Gentil Getulio Garzella (XXX.534.540-XX); Joao Carlos Quadros Oliveira (XXX.141.340-XX); Juan Paul Amaral (XXX.983.250-XX); Kelli Rodrigues Gomes (XXX.850.910-XX); Mariana Wiest Bakalarczyk (XXX.011.700-XX); Monica Natassia Duarte Schwalm (XXX.979.180-XX); Roselia Carolina Gouvea da Silva (XXX.819.830-XX); Wagner dos Reis Rodrigues (XXX.823.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.